Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DESPACHO Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator